Tribunal: STF
Processo: AI 96103
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO OBICE DO ART-325, V, LETRA"A", DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA PROVA
INADMISSIVEL (SÚMULA 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA OS
FUNDAMENTOS DO JULGADO RESCINDENDO E NÃO OS DA AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.